Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-97.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012279-97.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS SEIDHT VAZ - CPF: 016.079.501-03 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SEIDHT VAZ - CPF: 016.079.501-03 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e por Lucas Seidht Vaz contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando como termo inicial o dia 20/02/2022, data da cessação do benefício anterior. O autor é portador de lombociatalgia crônica e hérnia de disco L4/L5, associadas ao trabalho exercido em frigorífico desde 2018. A sentença baseou-se em laudo pericial conclusivo, que atestou nexo causal entre as atividades laborais e a patologia, bem como a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da função habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, considerando a existência de incapacidade parcial e permanente com nexo causal laboral; (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício foi corretamente fixado na sentença, à luz da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, conclui que há nexo causal entre a atividade profissional exercida pelo autor e as lesões lombares diagnosticadas, notadamente a hérnia de disco L4/L5, que resultou em incapacidade parcial e permanente para o exercício da função desempenhada.

A perícia confirma que a enfermidade teve origem durante o vínculo laboral com frigorífico, sendo intensificada pelas exigências físicas da função, especialmente atividades braçais, atualmente inviáveis em razão do quadro clínico, que requer tratamento cirúrgico.

A ausência de impugnação técnica eficaz ao laudo confere-lhe presunção de veracidade e robustez, não sendo suficientes alegações genéricas do INSS para afastar a conclusão pericial.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da cessação do benefício anterior (20/02/2022), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 416, pois foi nessa data que se consolidaram as lesões que ensejam a concessão do auxílio-acidente.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E, e os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme os Enunciados Administrativos nº 10 e 12 do STJ.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados em 5% nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso do INSS.

Nos termos do art. 23, VI, da Lei Estadual nº 17.116/2020, é indevida a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais em ação acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta incapacidade parcial e permanente, com nexo causal entre a doença e a atividade profissional anteriormente exercida.

A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial judicial confere-lhe presunção de veracidade e prevalência sobre alegações genéricas.

O termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com a data da cessação do benefício anterior, quando esta corresponder ao momento de consolidação das lesões, nos termos do Tema Repetitivo n.º 416 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 17.116/2020, art. 23, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Lucas Seidht Vaz e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres – MT, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a autarquia à implantação do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, a partir da cessação do benefício anterior, ocorrida em 20/02/2022.

Em suas razões recursais, alega o INSS, em apertada síntese, que não restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão do benefício, especialmente quanto à existência de nexo causal e à efetiva redução da capacidade laborativa do autor. Sustenta que o laudo pericial não seria conclusivo no sentido de caracterizar incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, Lucas Seidht Vaz também interpôs recurso, buscando a modificação do termo inicial do benefício concedido, para que este seja fixado a partir da data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas vencidas, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões ao recurso do autor, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao termo inicial e demais parâmetros fixados.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, ante a ausência de interesse público específico que justificasse sua atuação, conforme o artigo 178 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em apurar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91), bem como se a sentença fixou corretamente o termo inicial do benefício.

A sentença de origem reconheceu, com base em laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, que o autor é portador de lombociatalgia crônica e hérnia de disco L4/L5, com origem nas atividades laborais desenvolvidas em frigorífico desde 2018.

O perito judicial, em sua análise técnica, concluiu que: "
A doença teve início durante a atividade laboral exercida pelo autor; Há nexo causal entre o esforço físico exigido pela função e as lesões apresentadas, com destaque para a hérnia de disco lombar; O autor apresenta incapacidade parcial e permanente, pois embora passível de reabilitação para outras funções, está incapacitado para a atividade que exercia; A dor intensa causada pela patologia impede, no momento, o retorno às atividades braçais; A condição clínica requer tratamento cirúrgico, sem o qual não há possibilidade de retorno à função original."

A perícia foi objetiva e conclusiva ao reconhecer que a atividade laboral foi elemento determinante na eclosão e agravamento do quadro clínico. Ademais, o laudo foi homologado sem impugnação técnica eficaz, o que lhe confere presunção de veracidade e correção.

As razões recursais do INSS limitam-se a questionar, de forma genérica, o laudo pericial, sem trazer qualquer contraprova técnica. Diante disso, não se pode acolher alegações genéricas contra prova pericial firme e devidamente fundamentada.

Quanto ao recurso de Lucas Seidht Vaz, este pretende a modificação do termo inicial do benefício, para que retroaja à data do requerimento administrativo. Contudo, o termo fixado na sentença – 20/02/2022, data da cessação do benefício anterior – é o correto, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.º 416, pois corresponde ao momento em que se consolidaram as lesões.

A correção monetária incide conforme o IPCA-E, e os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos dos Enunciados Administrativos nº 10 e 12.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em 1º grau em mais 2% sobre o valor da condenação, diante do não provimento do recurso do INSS.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos apresentados pelo INSS e Lucas Seidht Vaz, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 2% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025